Tribunal: STJ
Processo: 2143759-85.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171709 - SP
(2024/0357341-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: DS PLUS SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: ANDRE MUNHOZ DE OLIVEIRA - SP380518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54867123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f006ad4-b7e4-4369-bde9-1568888e3d01

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f006ad4-b7e4-4369-bde9-1568888e3d01

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171709 - SP
(2024/0357341-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: DS PLUS SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: ANDRE MUNHOZ DE OLIVEIRA - SP380518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 251):

Documento eletrônico VDA54233296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: aa3f672c-6549-4a9e-bcaa-67ad5a110cf4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI SÚMULA 284/STF.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução
jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não
conhecimento do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não
permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 280/STF.
5. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes vícios:
a) omissão; b) obscuridade. Afirma que houve sim, no caso, violação
dos arts. 489, incs. I e II, §1o, inc. IV; e 1.022, incs. I e II, do CPC/2015,
sendo que “(...), ao afirmar que a Câmara Julgadora prestou a devida
jurisdição, tal conclusão padece de obscuridade, uma vez que, conforme
amplamente demonstrado, a Câmara deixou de enfrentar questões
relevantes suscitadas nos autos, omitindo-se quanto a fundamentos
essenciais ao deslinde da controvérsia, o que compromete a validade da
prestação jurisdicional.” (fls. 271-272).
Trata do
do
aduzindo que “(...) impugnou, nos
art. 85
CPC/2015,
Embargos de Declaração, à ausência de fixação de honorários
advocatícios, não obstante o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, em evidente afronta ao artigo 85 do Código de Processo
Civil, o qual impõe a obrigatoriedade da condenação em honorários,
inclusive nas hipóteses de decisões parciais de mérito: (...)” (fl. 272),
concluindo que “Diante do exposto, não há que se cogitar a aplicação da
uma vez que a matéria referente à fixação de
Súmula 284/STF,
honorários advocatícios foi devidamente prequestionada, com
fundamentação clara, específica e suficiente nos autos.” (fl. 273).
Documento eletrônico VDA54233296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: aa3f672c-6549-4a9e-bcaa-67ad5a110cf4

Por fim, defende que “A incidência da Súmula 280/STF
pressupõe que o exame da controvérsia dependa exclusivamente da
interpretação de norma local, o que não se verifica no presente caso. A
controvérsia submetida à apreciação deste Colendo Superior Tribunal de
Justiça não diz respeito ao conteúdo normativo do
da Lei
art. 142
Municipal no
mas sim à forma de sua aplicação pelo
2.454/1977,
tribunal de origem, que teria violado princípios e dispositivos de direito
federal.” (fl. 273).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão então agravada, mantendo, assim, o
entendimento nesta adotado no sentido da ausência de violação dos arts.
489, inc. II, §1o, inc. IV, e 1022, incs. I e II, do
e da
CPC/2015
incidência das Súmulas
e
no que diz respeito ao
284/STF
280/STF
mérito do recurso especial.
Nesse mister, o aresto explicitou o entendimento adotado,
consignando, após transcrição das alegações recursais e dos acórdãos
recorrido e integrativo, que a Corte de origem pronunciou-se a respeito
do direito aplicável ao caso dos autos por meio de fundamentação que
guarda correspondência com a conclusão do acórdão, sendo que a
resolução do conflito de interesses, por meio da aplicação do direito que
Documento eletrônico VDA54233296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: aa3f672c-6549-4a9e-bcaa-67ad5a110cf4

o colegiado entendeu adequado à hipótese, não traduz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. Ainda acrescentou que “(...), o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.” (EDcl no
Rel.
REsp 1.133.769/RN,
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
, ao que indicou outros
1/7/2010)
precedentes jurisprudenciais nesse sentido. No mais, também explicitou
e fundamentou a aplicação das Súmulas
e
284/STF
280/STF.
Nos presentes embargos, a parte acusa a existência de omissão e
obscuridade no julgado.
Ocorre que razão não lhe assiste.
Veja-se que há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia.
Outrossim, no que toca ao vício da obscuridade, tem-se que esta se
verifica “(...) quando há evidente dificuldade na compreensão do
julgado, faltando clareza à decisão, daí resultando a ininteligibilidade da
questão decidida pelo órgão judicial.” (EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 270504/MG,
Turma, DJe de
.
8/8/2013)
Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, em
qualquer dos vícios apontados, pois o acórdão embargado, analisando o
agravo interno da parte, bem como as demais peças pertinentes,
explicitou de modo fundamentado, coerente e claro as razões do seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA54233296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: aa3f672c-6549-4a9e-bcaa-67ad5a110cf4

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:10
Código de Controle do Documento: aa3f672c-6549-4a9e-bcaa-67ad5a110cf4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.171.709 / SP
Número Registro: 2024/0357341-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15019023320218260565 21437598520238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DS PLUS SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: ANDRE MUNHOZ DE OLIVEIRA - SP380518
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DS PLUS SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
EMBARGADO : MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: ANDRE MUNHOZ DE OLIVEIRA - SP380518
TERMO
Documento eletrônico VDA54842759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 19380767-ee00-4254-a84d-4d366bdb0cde

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 19380767-ee00-4254-a84d-4d366bdb0cde